Tribunal: TJDFT
Processo: 0740288-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740288-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELIO EVANGELISTA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 142947080 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, ajuizada por MARCELIO EVANGELISTA RIBEIRO, que rejeitou a impugnação apresentada. Todavia, sobrevindo termo de renúncia (ID 143945628, nos autos de origem), assinado pelo exequente, quanto ao crédito excedente, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora